Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-58.2006.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000018-58.2006.8.05.0240 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GERSON DE DEUS BARROS e outros (2) Advogado(s): MAURO TEIXEIRA BARRETTO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: GERSON DE DEUS BARROS e outros (2) Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIO INOCORRENTE. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO POR PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de erro de premissa fática quanto à análise da cobrança de encargos moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar que houve cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios e multa contratual de 10%. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, sem divergências internas que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. 4. O acórdão examinou detidamente a prova pericial produzida nos autos, que constatou a cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não é cabível na estreita via dos aclaratórios, destinados exclusivamente à correção dos vícios enumerados taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há erro de premissa fática no acórdão que, com base na prova pericial produzida no feito, reconhece a cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária e a excessividade da multa contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CDC, art. 52, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, AgInt no AREsp 2.137.625/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.